Tribunal: STF
Processo: ARE 1578282
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Raimundo Vagner Gomes Brandão interpõe agravo (eDoc 14) contra a decisão (eDoc 13) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do STF e da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 8):



    RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. LC 211/24. REVOGAÇÃO DO SPVAT. AUSÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de óbices ao conhecimento do recurso extraordinário, afirmando ter demonstrado violação direta aos arts. 1º, III; 3º; 5º, caput e XXXVI; 6º e 37, § 6º, da Constituição Federal, em razão da decisão que julgou improcedente o pedido de pagamento do seguro DPVAT/SPVAT. 



    Argumenta que a sucessão normativa entre as Leis Complementares nº 207/2024 e nº 211/2024, sendo esta última revogadora da anterior e responsável pela extinção do seguro obrigatório sem a instituição imediata de modelo substitutivo eficaz, teria gerado um vácuo de proteção social, deixando desamparadas as vítimas de acidentes de trânsito. 



    Alega que, ao convalidar tal cenário, o juízo de origem teria violado o dever constitucional de eficiência e proteção social, por configurar omissão inconstitucional do Estado, que não regulamentou o novo sistema (SPVAT) nem assegurou a continuidade das indenizações previstas na legislação revogada



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo correta a decisão agravada.



    À luz das disposições da Lei Complementar nº 211/2024 e diante da indisponibilidade de recursos no fundo destinado ao seguro obrigatório, os quais se encontram inexistentes desde 14 de novembro de 2023, o acórdão recorrido concluiu pela improcedência do pedido formulado na origem. 



    Ao fazê-lo, o órgão fracionário estadual adotou fundamentação infraconstitucional e fático-probatória, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Com efeito, a CEF assumiu a responsabilidade para operacionalizar a análise de pedidos e eventual pagamento de indenizações relacionadas ao DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2021. Isto se deu inicialmente por força de ajuste contratual, posteriormente amparado, no que tange aos sinistros ocorridos em 2023, pela Resolução 457/2022 do CNSP. 



     Assim dispõe o art. 2º da Resolução 457/2022:



    [...]



     Como se vê, a CEF é agente operador do FDPVAT, mas as indenizações são custeadas e limitadas aos recursos do fundo, não sendo alcançado o patrimônio próprio da CEF para tanto. 



    Realmente, importa destacar que, ainda no ano de 2023, mais precisamente em 15 novembro, os recursos para o pagamento de indenização do DPVAT, para acidentes ocorridos a partir dessa data, se esgotaram, inclusive não foi cobrado prêmio do seguro naquele ano e nem nos dois anos anteriores. 



    Diante da falta de recursos e como a CEF não paga o seguro com recursos próprios, esta havia postergado a análise dos pleitos de seguro referente a sinistros ocorridos a partir de meados de novembro de 2023 para quando houvesse recursos disponíveis. Assim procedeu com base na mesma Resolução 457/2022 do CNSP, mais precisamente no art. 5º, §2º:



    [...]



     Todavia, os prêmios somente seriam cobrados novamente a partir do ano de 2025. Nada obstante, no final do ano de 2024, a LC 211/2024 (art. 4º) revogou o SPVAT, não existindo mais o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. 



     Desta feita, tem-se o seguinte: a) a CEF apenas administrava, como agente operador, o FDPVAT e não tinha a obrigação de pagar indenização com recursos próprios; b) na prática, não haverá mais orçamento para isso, porque o seguro foi extinto.



    Portanto, tendo em vista que o direito aqui postulado é condicionado à disponibilidade de recursos no fundo relacionado ao seguro obrigatório e como não há recursos desde 14 de novembro de 2023, o caso é de improcedência do pedido autoral.



    A revisão do posicionamento do Tribunal a quo demandaria o reexame incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: 



    Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Seguro obrigatório DPVAT. Extinção do regime securitário pela revogação legislativa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que concluiu pela perda superveniente do direito, em virtude da revogação da LC 207/2024 pela LC 211/2024, que suprimiu o sistema sem substituição normativa válida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do seguro obrigatório DPVAT, pela revogação legislativa, sem sistema substitutivo, configura violação direta a princípios constitucionais como a segurança jurídica, a proteção da confiança, o direito adquirido e a dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu com base na interpretação da legislação infraconstitucional, concluindo pela perda superveniente do direito em virtude da inexistência de regulamentação vigente, não havendo resistência indevida da parte ré. Assim, eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 4. A revisão do entendimento firmado demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 207/2024, Lei Complementar 211/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 236.395 AgR.



     (ARE 1.565.560 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



     (ARE 1.268.123 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente